Tribunal: TJSP
Processo: 2148029-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como indeferiu eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais e, com isso, determinou o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 15 dias, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como indeferiu eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais e, com isso, determinou o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Agravante que logrou provar seu estado de hipossuficiência econômica, que o impossibilita de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Pedido deferido. Decisão reformada.